Tribunal: TJMT
Processo: 0040338-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040338-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO MELO DE ABREU - CPF: 879.801.691-15 (APELANTE), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU - CPF: 012.640.971-40 (APELANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DOUGLAS GONZALES (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA S. ABREU (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. M. D. M. (APELANTE), DIOGO MELO DE ABREU - CPF: 879.801.691-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU - CPF: 012.640.971-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

A.M.M.A., representada pelos genitores DIOGO MELO DE ABREU e RISEILE REZENDE DE MORAES ABREU

APELADO(S):

HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DOUGLAS GONZALES

MARCIA REGINA S. ABREU

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
CISTO ENCEFÁLICO PREEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA
– CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, §4o, DO CDC –
HOSPITAL
–
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 370 do CPC/15 cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória, não implicando cerceamento de defesa ou violação ao princípio constitucional do devido processo legal o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte apelante não se mostrar necessária à comprovação dos fatos alegados.

A
responsabilidade
do
médico
é
subjetiva
, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.

A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar a culpa do médico cirurgião pelos alegados danos advindos do diagnóstico realizado, mormente se realizada perícia judicial a qual afastou qualquer responsabilidade médica e hospitalar, deve ser mantida a improcedência de seus pedidos.

O
hospital
somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do
médico
ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.

Se não se restou demonstrada qualquer interferência por parte da Unimed Cuiabá que pudesse acarretar no agravamento da doença da autora/apelante, não há falar na responsabilidade da operadora de plano de saúde.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

A.M.M.A., representada pelos genitores DIOGO MELO DE ABREU e RISEILE REZENDE DE MORAES ABREU

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais no 0040338-51.2016.8.11.0041 (Código no 11144713)
ajuizada em face do
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, DOUGLAS GONZALES e MARCIA REGINA S. ABREU,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, todavia, suspendendo a exigibilidade em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Preliminarmente, suscita a autora o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de prova testemunhal e o depoimento das partes requeridas em audiência de instrução.

No mérito, alega que o laudo pericial é contrário às provas dos autos, motivo pelo qual entende que houve erro médico no diagnóstico da autora (AVC intra-útero e que havia perdido metade do lado esquerdo do cérebro e que havia um cisto no local dessa perda, que não era caso de operar) e a demora em adotar o procedimento correto (ventriculite e necessidade de realizar cirurgia de urgência quando do nascimento) ocasionou males no seu cérebro, demonstrado o ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais.

Defende que resta configurada a culpa dos médicos e a responsabilidade objetiva do hospital/requerido, encontrando-se presentes os pressupostos do dever de indenizar (danos morais), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

As contrarrazões (ID’s 122382274, 122382279, 122382285 e 122382289) foram apresentadas, respectivamente, por DOUGLAS GONZALES, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, MARCIA REGINA S. ABREU e HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, pelo desprovimento
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 126265693).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a autora/apelante
argui a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que
não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

De se ressaltar que não merece prosperar a alegação da parte recorrente acerca da necessidade de depoimento dos requeridos e de testemunhas que
“demonstrariam ser os exames contraditórios ao laudo pericial produzido”.

Como se verifica, consta dos autos documentos, exames e o laudo pericial realizado por médica indicada pelo juízo esclarecendo que os exames realizados e a conduta do médico requerido se mostraram corretos e prudentes, ou seja, todos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia foram juntados, mostrando-se desnecessária a prova testemunhal, conforme se vê do ID 122382261.

Desta feita, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não produção da prova testemunhal, sendo acertada a decisão da magistrada singular, que sendo a destinatária da prova, amparada no que estabelecem os artigos 355 e 370, ambos do CPC/15, pode determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois a julgadora
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a requerente
A. M. M. A., representada pelos genitores DIOGO MELO ABREU e RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais no 0040338-51.2016.8.11.0041 (Código no 11144713)
ajuizada em face do
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, DOUGLAS GONZALES e MARCIA REGINA S. ABREU
, aduzindo que 03/10/2014, em exame de pré-natal (ultrassonografia), restou evidenciada a presença de uma dilatação no lado esquerdo do cérebro da autora, sendo “um cisto aracnoide ou porencefálico”; sendo que em 04/10/2014 foi repetido o exame, com “hipótese diagnóstica a presença de cisto porencefálico ou aracnóide”, sendo sugerido pelo Dr. Morales a antecipação do parto.

Relatou que o parto foi realizado nas dependências do Hospital Jardim Cuiabá e a autora nasceu sem problemas; que no dia seguinte fez exame de tomografia e posteriormente ressonância magnética e o médico/requerido Dr. Douglas Gonzales a examinou e deu diagnóstico de AVC intra-útero e que ela havia perdido metade do lado esquerdo do cérebro e que havia um cisto no local dessa perda, que não era caso de operar e que o cisto não comunicava com o ventrículo; que o médico sequer pediu novos exames, orientando apenas seus genitores a acompanharem o crescimento do perímetro cefálico e que consultasse uma neuropediatra.

Alegou que foi realizada consulta com a requerida, Dra. Márcia Regina, a qual manteve o diagnóstico de AVC; que em 26/11/2014 mediu o perímetro cefálico da autora e disse que estava discretamente fora da curva e não pediu novos exames.

Narrou que em 07/10/2016 o Dr. Benício Oton de Lima descartou o AVC e diagnosticou a autora com ventriculite quando ela nasceu e realizou uma cirurgia de urgência; que o erro dos requeridos no diagnóstico e a demora em adotar o procedimento correto ocasionou males no cérebro da autora e que os exames confirmaram que “o cisto cresceu rapidamente, com compressão cerebral mais hidrocefalia”; que segundo especialista, a autora apresentará dificuldade em elaborar raciocínios mais complexos e consequentemente enfrentará dificuldades no mercado de trabalho.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além das verbas de sucumbência.

O requerido DOUGLAS GONZALES apresentou contestação (ID 122382056), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não se aplica o CDC; que a autora foi avaliada por ele apenas após o parto e que a recém-nascida, portadora de cisto porencefálico parietooccipital, sem lesão aguda vascular ou linha média ou alteração neurológica, provavelmente de origem na gestação e não no parto ou pós-parto, não apresentava qualquer complicação naquele momento, assim não havia indicação cirúrgica, tendo orientado seus genitores a buscarem acompanhamento com neuropediatra;

Alegou ainda que a autora foi reavaliada pela médica pediatra e recebeu alta hospitalar; que nunca mais foi procurado pela autora; que agiu com acerto na avaliação; que não praticou ato ilícito e não há dever de indenizar. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar e/ou a improcedência da demanda.

A requerida UNIMED CUAIBÁ apresentou contestação (ID 122382086), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não há qualquer atribuição pela autora de responsabilidade da requerida sobre o ocorrido; que autorizou os procedimentos indicados pelos médicos e escolhidos pela autora; que não praticou ato ilícito e não há dever de indenizar.

A requerida MARCIA REGINA suscitou a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, defendeu a ausência de erro médico; que infelizmente houve evolução desfavorável da patologia da autora, a qual não se relaciona com os atos da requerida; que não praticou ato ilícito e não há dever de indenizar (ID 122382123).

O requerido HOSPITAL JARDIM CUIABÁ apresentou contestação (ID 122382125), arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, defendeu a ausência de prova de erro médico; que não praticou ato ilícito e não há dever de indenizar. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares ou a improcedência da demanda.

No ID 122382130, em decisão saneadora, foram rejeitadas as preliminares, deferida a produção de prova pericial e consignada a apreciação futura da necessidade de prova oral.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante é cediço, a responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, é imperiosa a prova da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do nexo de causalidade, conforme dispõe o artigo 951 do Código Civil.

Sobre o tema, Luiz Antonio Rizzatto Nunes ensina que
“essa é a única exceção ao sistema da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC”
, explicando que “
o objetivo mais evidente da norma é submeter o chamado profissional liberal à obrigação de indenizar com base na responsabilidade subjetiva, isto é, por apuração de culpa
” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p.197).

Deveras, a responsabilidade civil do médico consiste em atividade de meio, em que não se garante o resultado, mas a realização do ato médico em si, uma vez que não há garantia de cura ou recuperação.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"
Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência [...]. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. Logo, a obrigação assumida pelo médico é de meio, e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar, só por isso, em inadimplemento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros (Aguiar Dias, Caio Mário, Sílvio Rodrigues, Antônio Montenegro), e é também consagrada pela jurisprudência.
”

(
in
Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição, 2007, p. 273).

No que diz respeito à responsabilidade do hospital, esta é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme artigo 14 do CDC e artigos 186, 187, 927 e 932, inc. III, todos do Código Civil. Ao oferecer serviços de assistência médica e hospitalar mediante remuneração, os hospitais se sujeitam às disposições da legislação consumerista, enquadrando-se no conceito de fornecedor de serviços da área de saúde.

Além disso, no caso específico dos hospitais e clínicas, será objetiva a responsabilidade apenas no que toca aos serviços exclusivamente relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente (internação), instalações físicas, equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia, etc.), e não aos serviços técnico-profissionais dos médicos que atuam ou que tenham alguma relação com o nosocômio, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição (culpa).

No caso em exame, nada foi possível extrair em desfavor da conduta adotada pelos médicos, do hospital e da operadora do plano de saúde, ora apelados, capaz de denotar sua culpa ou responsabilidade pelo dano alegado pela parte autora/apelante.

Pelo menos é o que se extrai do laudo pericial, confeccionado pela neurologista pediátrica, médica perita, Dra. Maria Elisa de Oliveira Noethen - CRM-MT 1427, em resposta as perguntas das partes,
in verbis
:

“[...].

Pergunta 1: Qual diagnóstico Médico da autora ao nascimento?

Resposta – Diagnóstico de autora: pré natal Cisto intracraniano: aracnóide ou porencefálico. Ratificado o diagnóstico em situação pós-natal: cisto porencefálico: desordem congênita de origem vascular decorrente de isquemia intra útero, apresenta-se como área cística focal intraparenquimetosa, preenchida por liquor que pode-se comunicar com o sistema ventricular e/ou espaço subracnóide.

[...].

Pergunta 3: Qual o tratamento para a doença da autora de acordo com literatura? O mesmo foi realizado adequadamente?

Resposta – Revendo a literatura à época e publicações atuais deduz-se que ainda não há um consenso sobre o “melhor” tratamento para cisto assintomático. Alertam alguns autores que sugerem o procedimento cirúrgico preventivo sobre riscos inerentes ao procedimento hemorragias, com risco de óbito e hematomas SD crônicos.

O tratamento orientado foi o de muitos autores, inicialmente, conservador: observacional e investigativo da etiologia da grande perda neuronal que foi identificada só no último exame Ultrassonográfico.

Há no processo referência a consultas Hematológicas e Cardiológica Infantil, assim como exames complementares orientando que estava em processo de elucidação etiológica.

Conforme dados do Processo os próprios pais estavam orientados em como fazer a medição do perímetro cefálico da paciente e comunicar alteração se necessário, orientado que ‘faziam parte’ deste tratamento conservador.

Conforme dados do Processo quando descompensou foram adequadamente em busca de Neurocirurgião na localidade.

[...].

Pergunta 5: Alega a autora que os médicos que a atenderam incorrem em erro médico em virtude de um diagnóstico incorreto da mesma. O perito confirma tal afirmação:

Resposta – A hipótese diagnóstica pré-natal foi confirmado em situação pós-natal como o cisto intra-craniano. A RN permaneceu em ambiente hospitalar realizando acompanhamento clínico e os primeiros exames laboratoriais sem intercorrências. Por ocasião de alta hospitalar, foi orientado acompanhamento sequencial com especialista Neuropediatria. Intercorrências ocorrem quando a paciente tem mais de 60 dias de vida e não se encontra em Cuiabá.

Conforme o Neurocirurgião que a acompanha em Brasília o diagnóstico é Cisto intracraniano, volumoso que cresceu rapidamente orientando Hipertensão intracraniana, dificuldade de drenagem do líquido céfaloraquideo (líquor), com consequente Hidrocefalia obstrutiva (Documento 1 e 1-2). Desta forma temos os médicos requeridos e seu médico sequencial com o mesmo diagnóstico inicial.

Pergunta 6: Em se tratando de diagnóstico inicial incorreto, este poderia ser considerado como diagnóstico diferencial da patologia que acometia a autora, ou não? O diagnóstico feito inicialmente seria diametralmente oposto ao da doença que a acometia a autora:

Resposta – Os documentos emitidos no Processo não orientam diagnóstico inicial incorreto DOC 1 e 1.2. [...].

[...].

Pergunta 1: O acompanhamento hospitalar constante no prontuário foi devidamente realizado em todas as suas etapas? Existe algum ponto que o Hospital tenha se precipitado ou tenha sido omisso?

Resposta – O acompanhamento Hospitalar foi devidamente realizado, consta evoluções Médicas e de enfermagem. Não há referência no Processo de queixas familiares ao atendimento Hospitalar.

[...].

13- Sr. Perito, queira informar se foi correto e prudente o diagnóstico e a conduta do médico requerido, após examinar fisicamente, solicitar exames, formular diagnóstico e orientar os pais da paciente/requerente a submetê-la ao acompanhamento da doença por Neuropediatra ou Neurocirurgião (fls. 71)?

Resposta: Sim

a) Havia indicação cirúrgica naquele momento?

Reposta: Não há dados que orientem cirurgia de Urgência e/ou emergência.

[...].

18- Sr. Perito, segundo a literatura médica aponta casos em que cistos encefálicos congênitos podem permanecer estáticos em tamanho, ou seja, assintomáticos ao longo da vida dos portadores?

Resposta: conforme a literatura médica, revista, sim.

Conforme experiência pessoal e de nossos colegas Neurocirurgiões Infantil, sim e em alto percentual.

22- Sr. Perito, é possível informar se as complicações encefálicas suportadas pela primeira requerente (cisto cerebral intrauterino) foram causadas pelos atendimentos prestados pelo médico requerido, nos dias 08 e 09/10/2014?

Resposta: As complicações encefálicas suportadas pela primeira requerente não foram causadas pelo atendimento prestado pelo Neurocirurgião.

[...].

24- Queira o Sr. Perito informar se eventuais limitações físicas ou neurológicas encontradas na primeira requerente tiveram origem, com certeza, nos atendimentos prestados pelo médico requerido, nos dias 08 e 09/10/2014?

Resposta: As sequelas que podem existir não tem relação direta com estes primeiros atendimentos.

26- Queira o Sr. Perito informar se há elementos nos autos que comprovem, com certeza, a ocorrência do alegado “erro médico” durante os atendimentos prestados pelo médico requerido, nos dias 08 e 09/10/2014?

Resposta: Não há “erro médico” nos atendimentos dos dias 08 e 09/10/2014”.

(ID 122382207).

Como visto, da análise das provas acostadas aos autos e do laudo pericial, observa-se que a autora, recém-nascida, à época, apresentava cisto intra-craniano, e permaneceu em ambiente hospitalar realizando acompanhamento clinico e exames laboratoriais sem intercorrências e por ocasião da alta hospitalar, os genitores foram orientados pelo médico requerido a realizar acompanhamento com médico especialista em neuropediatria.

Aliás, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, a médica perita também concluiu que alguns casos de cistos encefálicos congênitos, como no caso da autora, podem permanecer assintomáticos ao longo da vida, mas a apelante teve uma evolução da patologia preexistente, todavia, sem qualquer relação com o atendimento prestado pelos requeridos nas datas de 08 e 09 de outubro de 2014.

A médica perita foi expressa em seu laudo no sentido de que não houve erro médico nos atendimentos prestados pelos médicos apelados, afirmando, ainda, que o diagnóstico e a conduta do médico requerido foi correta e prudente, e no caso em questão
“as complicações encefálicas suportadas pela primeira requerente não foram causadas pelo atendimento prestado pelo Neurocirurgião”
e que não havia dados que demonstrassem a necessidade de cirurgia de urgência e/ou emergência.

Além disso, a alegação da apelante de que os exames médicos contrariam o laudo pericial não merece prosperar, eis que a perita, ao ser perguntada se os médicos que atenderam a menor incorreram em erro médico, assim respondeu:

“A hipótese diagnosticada pré natal foi confirmada em situação pós natal como cisto intra-craniano. A RN permaneceu em ambiente hospitalar realizando acompanhamento clinico e os primeiros exames laboratoriais sem intercorrências. Por ocasião de alta hospitalar, foi orientado acompanhamento sequencial com especialista em Neuropediatria. Intercorrências ocorrem quando a paciente tem mais de 60 dias de vida e não se encontra em Cuiabá. Conforme o Neurocirurgião que o acompanha em Brasília o diagnóstico e Cisto Intracraniano, volumoso que cresceu rapidamente orientando Hipertensão Intracraniana, dificuldade de drenagem do liquido cefaloraquideo (liquor), com consequente Hidrocefalia obstrutiva (documento 1 e 1-2). Desta forma temos os médicos requeridos e seu médico sequencial com mesmo diagnostico inicial.

E na resposta à Pergunta 3, se o tratamento para a doença da autora estava de acordo com a literatura médica, a perita respondeu que o médico realizou o diagnóstico correto com os procedimentos indicados para o caso, senão vejamos:

“Resposta – Revendo a literatura à época e publicações atuais deduz-se que ainda não há um consenso sobre o “melhor” tratamento para cisto assintomático. Alertam alguns autores que sugerem o procedimento cirúrgico preventivo sobre riscos inerentes ao procedimento hemorragias, com risco de óbito e hematomas SD crônicos. O tratamento orientado foi o de muitos autores, inicialmente, conservador: observacional e investigativo da etiologia da grande perda neuronal que foi identificada só no último exame Ultrassonográfico. Há no processo referência a consultas Hematológicas e Cardiológica Infantil, assim como exames complementares orientando que estava em processo de elucidação etiológica. Conforme dados do Processo os próprios pais estavam orientados em como fazer a medição do perímetro cefálico da paciente e comunicar alteração se necessário, orientado que ‘faziam parte’ deste tratamento conservador. Conforme dados do Processo quando descompensou foram adequadamente em busca de Neurocirurgião na localidade.”

Conforme se constata, a conclusão do laudo pericial não aponta para qualquer responsabilidade dos médicos e, por consequência, do hospital ou da Unimed Cuiabá. Confira:

“Sr. Perito, queira informar se foi correto e prudente o diagnóstico e a conduta do médico requerido, após examinar fisicamente, solicitar exames, formular diagnóstico e orientar os pais da paciente/requerente a submetê-la ao acompanhamento da doença por Neuropediatra ou Neurocirurgião (fls. 71)?

Resposta: Sim

26- Queira o Sr. Perito informar se há elementos nos autos que comprovem, com certeza, a ocorrência do alegado “erro médico” durante os atendimentos prestados pelo médico requerido, nos dias 08 e 09/10/2014?

Resposta: Não há “erro médico” nos atendimentos dos dias 08 e 09/10/2014”.

27- Sr. Perito, é possível afirmar se há nexo casual entre os atendimentos prestados pelo médico requerido, nos dias 08 e 09/10/2014 e as complicações supervenientes relatadas pelos requerentes?

Resposta: Não
.
”

(ID 122382207)

Diante dos documentos acostados aos autos e da análise do laudo pericial, não se verifica a existência de nexo causal entre as condutas médicas e o dano alegado pela autora, uma vez que o laudo pericial demonstra que houve uma evolução natural do cisto preexistente da paciente/autora, ou seja, não restou demonstrada a culpa por imprudência, negligência ou imperícia por parte dos médicos/requeridos quando do atendimento da autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação, cujo trecho ora se transcreve:

“Pois bem. A perita afirmou que não houve erro médico, ou seja, não houve diagnóstico incorreto, sendo prudente a conduta dos requeridos, e que as complicações encefálicas da autora não foram causadas pelos atendimentos dos mesmos e que possíveis sequelas não foram decorrentes desse ato. Asseverou que o “tratamento orientado foi o de muitos autores, inicialmente, conservador: observacional e investigativo da etiologia da grande perda neuronal que foi identificada só no último exame Ultrassonográfico”, e que não haviam dados que orientassem para cirurgia de Urgência e/ou emergência.

Conforme consignado pela expert, segundo a literatura médica e sua experiência profissional e de seus colegas, há casos em que cistos encefálicos congênitos podem permanecer estáticos em tamanho, ou seja, assintomáticos ao longo da vida dos portadores, mas infelizmente não foi o caso da autora, a qual teve evolução desfavorável da patologia, contudo, não possui nexo causal com a atitude dos requeridos.

Diante de todas essas conclusões e que houve observância dos réus quanto ao emprego constante na literatura médica, é certo que não se vislumbra a existência de erro médico que possa responsabilizá-lo, não havendo como prosperar o pleiteado.”

(ID

122382261)

Assim, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, as sequelas sofridas encontram-se dentro de um percentual da previsibilidade da própria patologia, mesmo com boa técnica operatória, conforme afirmado pela médica perita.

Desta forma, diante das provas colhidas nos autos, não há como reputar aos médicos e ao hospital, ora apelados, qualquer modalidade de culpa sobre os alegados males sofridos pela apelante, mormente quando não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC/15).

Sobre o assunto, a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DA SEGUNDA APELADA - REJEIÇÃO – CIRURGIA ORTOPÉDICA - MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o DO CDC - HOSPITAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura a revelia da segunda apelada se a contestação foi apresentada no prazo legal.

A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa
do profissional,
nos termos do art. 14, § 4o do CDC.

A obrigação de indenizar surge, no caso, apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se o julgamento de improcedência de seus pedidos (art. 333, I do CPC).

O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico, ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.
”
(TJ/MT, 2a Câmara Cível, RAC no
44277/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013
).

“
APELAÇÃO
CÍVEL -
DANOS

MATERIAIS
E
MORAIS
-
ERRO

MÉDICO
- RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em geral, os
médicos
têm obrigação de meio, e não de resultado, o que significa dizer que sua responsabilidade é se empenhar para obter o melhor resultado possível no tratamento, aplicando procedimentos e técnicas necessários, adequados e disponíveis.
Nas obrigações de meio, não sendo presumida a culpa do
médico
, é ônus do paciente provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, sob pena de, não se desincumbindo de tal ônus, ser afastada a culpa dos
médicos
e, consequentemente, o dever de indenizar.
Recurso não provido
.
”
(TJMG, 10a Câmara Cível, RAC no
1.0313.03.113172-2/002
, Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, publicação em 16/04/2012) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – ERRO MÉDICO – TRATAMENTO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PROVA INEQUÍVOCA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA GERAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 333, INCISOS DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade civil do médico, a rigor do artigo 951 do Código Civil Brasileiro e artigo 14, § 4o do Código de Defesa do Consumidor deve ser encarada como subjetiva.
Em sendo o tratamento médico de meio e não de resultado, não sendo verossímil a alegação nem hipossuficiente a parte, não há o que se falar em aplicação da inversão do ônus da prova estabelecido pelo artigo 6o, inciso VIII, Código de Processo Civil e, de conseqüência,
impõe-se a parte que propõe a ação de responsabilidade civil comprovar que o profissional médico agiu com desídia na perfeita interpretação do artigo 186 do Código Civil Brasileiro e artigo 333, inciso I, Código de Processo Civil
.
”

(TJMT, 5a Câmara Cível, RAI no 135923/2008, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, publicação em 29/04/2009) (g.n.).

No que tange ao apelado
HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA
, tem-se que a sua responsabilidade é objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços (art. 14, §1°, do CDC).

O processualista Rui Stoco,
in
Tratado de Responsabilidade Civil, 6a Edição, página 738, leciona:

“
A responsabilidade civil do hospital, conforme se depreende da regra contida no art. 14 do CDC, é objetiva, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano causado; o hospital se isenta de responsabilidade caso fique provado que inexistiu o defeito na prestação do serviço ou se ficar comprovada a culpa exclusiva do paciente ou de terceiro – art. 14, § 3o, CDC.
”.

Ao que se constata, o atendimento hospitalar se deu dentro da normalidade para a situação que se apresentava o apelante, não sendo demonstrado qualquer defeito referente à prestação do serviço hospitalar.

Desse modo, n
ão sendo possível imputar responsabilidade ao médico apelado, segue-se que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao segundo apelado
.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ALIMENTOS - ERRO MÉDICO - PROFISSIONAL LIBERAL - TEORIA DA CULPA SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE DO MÉDICO AFASTADA - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL AFASTADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o, DO CDC - APELO IMPROVIDO.

O erro médico, porque consentâneo a profissional liberal com obrigação de meio, depende de prova da conduta culposa do agente para aferição de responsabilidade civil.

Não estando configurada a culpa do médico, tampouco o nexo causal entre o dano alegado e sua conduta, fica excluída a responsabilidade civil.

Em consequência, prejudicada a atribuição de qualquer responsabilidade ao nosocômio, onde a apelante fora operada, dada a exceção contida no art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJMT, 4a Câmara Cível, RAC no 94286/2007, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 10/03/2008) (g.n.).

Em relação à apelada
UNIMED CUIABÁ
também não se verifica qualquer interferência da operadora do plano de saúde que pudesse acarretar no agravamento da doença da autora/apelante, motivo pelo qual não há falar em qualquer responsabilidade da operadora de plano de saúde.

Diante dessas considerações e fundamentos, não há como imputar aos apelados a pretendida responsabilidade, revelando-se improcedentes todos os pleitos indenizatórios formulados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários em 12% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, porém, em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita, fica a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022